Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. INDICAÇÃO NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO OU REQUERIMENTO CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.COOPERAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Encontra-se escorreita a r. sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV do CPC, quando a parte autora não promove diligências para a citação do réu, desobedecendo o princípio da cooperação, que também rege o processo civil, sobretudo quando o Juízo, em obediência ao mesmo princípio, promove buscas de endereços em nome do réu, nos sistemas informatizados à sua disposição.
2. Verifica-se oportunamente que transcorreu mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe.
3. na espécie, revela-se desnecessária a intimação pessoal, pois não se trata de extinção do feito por abandono, o que, nos termos do §1o do art. 485 do Código de Processo Civil, reclamaria a intimação pessoal do autor e de seu patrono.
4. Apelação conhecida, recurso desprovido.